Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela empresa PSCHEIDT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT., que em suma, indeferiu o seu pedido de liminar, nos autos de origem – Mandado de Segurança tombado sob o n. 1001981-98.8.11.0055, ajuizado por ele (agravante), contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.
A ação mandamental, já em sede de liminar, teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, § 2o, inciso I da Cártula Fundamental e artigo 36, I do CTN, sobre a diferença do valor nominal e valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa, cuja liminar deprecada, foi indeferida pelo juízo primevo, ao fundamento de que as provas vertidas aos autos não confirmam os fatos alegados pela impetrante; que as disposições do artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, no que tange a almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais, manteve o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica, e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.
Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submete a matéria a analise desta Corte de Justiça, objetivando sua reforma e, por via obliqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, cujo direito, aduz estar sedimentado no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.
Em suas razões recursais, defende o desacerto da interlocutória vergastada, sobre vários aspectos, a saber:
Primeiro, sustenta que todos os documentos necessários a comprovar ofensa a seu direito líquido e certo, foram acostados à inicial, dentre eles: constituição da pessoa jurídica; objeto social; atividade desenvolvida; imóveis integralizados; valor nominal dos imóveis integralizados; pedidos administrativos; ato coator, além, de ter enriquecido os fatos alegados com fartos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. Assim, não subsiste o fundamento de que a agravante não fez provas das alegações sustentadas na prefacial.
Da mesma forma, não pode prevalecer o entendimento do Juízo a quo, no que se refere à mitigação da interpretação da norma prevista no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional. A imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente e de acordo com a Constituição (art. 156, § 2o, I da CF). Equivale dizer, que ao interpretar a norma deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. De forma, que é descabido, interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa como restou consignado na decisão objurgada, até porque, a única restrição constitucional, refere-se exclusivamente, no não desenvolvimento de atividades imobiliárias. A constituição Federal, portanto, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.
Prossegue enfatizando que em conformidade com a Carta Magna a imunidade questionada é um direito e não um favor, não se submetendo assim, à legislação infraconstitucional, de forma, que, as disposições do artigo 36, I do CTN, não podem prevalecer perante o inciso I do § 2o do artigo 156 da Constituição Federal.
Assim, a imunidade requerida é legítima e integral, na medida em que não há fato gerador. E, em face à inexistência de fato gerador, a imunidade ocorre independentemente do valor do imóvel incorporado à sociedade.
Por fim, sustenta que a matéria em julgamento na Suprema Corte de Justiça, em sede Repercussão Geral - tema 796 RE 796.376/SC) não tem similitude fática com a hipótese dos autos e, além disso, não foi julgada, com isso, até que a matéria seja definitivamente jugada não possui nenhum efeito vinculante.
Após expor suas razões, por entender presentes os requisitos essenciais pugna pelo deferimento da liminar de suspensividade (efeito ativo), a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência recursal.
Encerra assim, dizendo que concessão da liminar se mostra forçosa, para conceder a imunidade do ITBI à agravante e a mesma possa regularizar as matrículas dos 24 (vinte e quatro imóveis), objeto da ação mandamental, junto ao Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, registrados sob as Matriculas assim discriminadas:
- Matrícula 5.665, no valor de 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
- Matricula 27.001, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
- Matrícula 26.244, no valor de R$ 34.500 (trinta e quatro mil e quinhentos reais);
- Matrícula 2.649, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- Matrícula 52, no valor de R$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais);
- Matrícula 4.496, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais);
- Matrícula 31.289, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais);
- Matricula 5.472, no valor de R$ 677.785,36 (seiscentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos);
- Matrícula 31.202, no valor de R$ 2.022.214,64 (dois milhões vinte e dois mil duzentos e quatorze reais e trinta e seis centavos);
- Matrícula 57, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);
- Matricula 19.354, no valor de R$ 133.333,00 (trezentos e trinta e três mil reais);
- Matrícula 10.754, no valor de R$ 133.333,00(trezentos e trinta e três mil reais);
- Matricula 10.753. no valor de R$ 133.334,00 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e quatro reais);
- Matrícula 10.903, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
- Matricula 10.904, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
- Matrícula 10.905, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
- Matrícula 11.563, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
- Matrícula 11.322, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais);
- Matrícula 11.323, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
- Matrícula 11564, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
- Matricula 25.523, no valor de R$ 451.784,08 (quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos);
- Matricula 20.612, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- Matricula 4.519, no valor de R$ 784.005,63 (setecentos e oitenta e quatro mil cinco reais e sessenta e três centavos);
- Matrícula 17525, no valor de R$ 103.879,00 (cento e três mil oitocentos e setenta e nove reais);
No mérito pelo provimento do recurso.
Relatei o necessário
Decido
Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo por força de lei. Foi devidamente instruído com as peças imprescindíveis e exigidas pela norma processual civil, logo, vence o Juízo de prelibação.
Vieram-me os autos conclusos na forma regimental para análise da pretensão liminar.
Como dito em linhas outras, o autor busca, em sede de cognição sumária, a concessão de imunidade tributária prevista no artigo 156, 2o, I, da Constituição Federal.
Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam.
Para assegurar o direito líquido e certo, objeto da via mandamental, em sede de liminar, imprescindível à demonstração de dois basilares requisitos: a probabilidade do direito e o perigo do dano, conforme previsão inserta no artigo 7o, III da Lei n. 12.016/2009.
Ao apreciar o pedido liminar o togado singular entendeu que naquele momento processual não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando, que de uma interpretação perfunctória dos artigos 156, II, e § 2o, I da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, é fácil concluir que a imunidade abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o montante excedente.
Nestes termos, indeferiu a liminar almejada, cuja irresignação é o objeto do presente recurso de agravo de instrumento, com pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada (efeito ativo).
É cediço, para que haja a concessão da antecipação de tutela na forma postulada pela agravante imperiosa se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: da plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.
Quanto ao primeiro requisito, sem embargos de uma análise mais aprofundada posteriormente, tenho por mim, que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado, apresenta-se um tanto temerária para concessão da segurança postulada, já em sede de liminar, não só por envolver vultosa quantia, mas também, porque, a prima face, não vislumbra qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, até porque, o direito, parece estar com o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT/agravado, ao determinar o recolhimento do ITBI, sobre a diferença do montante do valor nominal dos imóveis, que estão sendo destinada a integralização do capital social da empresa, com o valor venal, em conformidade com o disposto no artigo 156, § 2o, I da Carta Magna e do artigo 36 , I do Código Tributário Nacional.
Reputo importante trazer à colação fragmentos da bem lançada decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao apreciar a questão – in verbis:
“(...) Assim, para concessão da medida liminar em Mandado de Segurança devem concorrer os dois requisitos legais insertos no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, que refletem na probabilidade do direito e do perigo do dano.
Todavia, no presente caso, não constato o preenchimento dos requisitos para concessão da medida liminar, ao passo que os documentos juntados não comprovam as alegações trazidas na inicial.
Com efeito, em que pese meu respeito a corrente jurisprudencial que defende que a imunidade prevista nos artigos 156, § 2o, I, da Constituição da Republica e artigo 36, I do CTN não se restringem aos valores destinados a integralização do capital social, reputo que o uso da expressão “incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” implica no reconhecimento da limitação da referida imunidade ao limite do montante destinado a integralização do capital, não podendo, portanto, ser estendida tal imunidade ara o o montante que excedeu a integralização do capital.
Outrossim, dos fundamentos lançados pela autoridade coatora, verifica-se que o impetrante procedeu com requerimento de transferência de 24 imóveis sob o valor declarado de R$ 6.203.067,71(Despacho 770/2019 – DEPTRIB), contudo, conforme avaliação dos imóveis realizada pelo fisco municipal, concluiu-se que os imóveis na verdade possuem valor venal muito superior ao valor declarado, fixando a base de cálculo sob o valor venal de tais bens no importe de R$ 53.932.210,01. Assim, entendeu a autoridade coator pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pelo impetrante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – sob a diferença apurada de R$ 47.729.142,01 (id.33928109).
Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social. Portanto, ao menos nesta fase preliminar, reputo que sobre o valor dos imóveis apurados pelo fisco municipal que excede ao capital social integralizado deverá incidir ITBI.
(...)
Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, ao menos no que tange a parcela do parcela a que se refere a antecipação da tutela, por não estar comprovada nesta fase preliminar a irregularidade na cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, indefiro a medida liminar pleiteada.
(...).
No meu modesto entendimento, a empresa agravante não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações, capaz de infirmar a decisão proferida na instância singela, até porque, o entendimento deste Sodalício, tem sido no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal.
Aliás, como restou salientado pela própria agravante, o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).
Por outro lado, faço constar, por fim, que a impetrante/agravante, em nenhum momento menciona em suas razões que a administração pública nega em imuniza-la do pagamento do imposto questionado, apenas, que a Fazenda Pública Municipal, aqui agravada, está cobrando o ITBI sobre o excedente, ou seja, aquele que ultrapasse a cota realizada.
Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é à medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.
Isto posto, indefiro a liminar de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2a Câmara de Direito Público.
Notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado para, querendo e no prazo estabelecido na lei, apresente resposta ao recurso.
Após abre-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora